Tribunal: TJBA
Processo: 8065735-23.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065735-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAILSON SANGUINETE DE OLIVEIRA Advogado(s): STELA SILVA ALVES, JOSE FRANCISCO DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE APOSENTADORIA. OBSERVÂNCIA À LEI ESTADUAL Nº 14.250/20. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA APRECIAÇÃO DO PLEITO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES TJBA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8065735-23.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante JAILSON SANGUINETE DE OLIVEIRA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator